Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I. Pretensões de indenização e restituição de valores, contextualizadas na responsabilidade contratual, prescrevem em 10 (dez) anos, a teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil.
II. Configurado o lapso obrigacional da incorporadora, o consumidor tem direito subjetivo à resolução da promessa de compra e venda e à restituição dos valores pagos, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
III. É nula cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais e IPTU antes da entrega do imóvel.
IV. De acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.
V. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o desembolso do preço pago pelo promitente comprador.
VI. Apelação conhecida e desprovida.